Tribunal: TJMT
Processo: 1011419-17.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011419-17.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), NILTON REGIS CORREA BARRETO FILHO - CPF: 848.114.981-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO ADRIANO DA SILVEIRA VIANNA - CPF: 554.145.670-34 (ADVOGADO), ROGERIO MARTINELLI LINS - CPF: 713.238.641-72 (EMBARGANTE), N. R. C. BARRETO FILHO - CNPJ: 08.056.159/0001-30 (EMBARGANTE), NILTON REGIS CORREA BARRETO FILHO - CPF: 848.114.981-00 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Não há que se falar em aplicação das exceções permitidas pela construção pretoriana, mais precisamente no Superior Tribunal de Justiça, isso porque, o devedor possui outras contas bancárias em seu nome, não se tratando, portanto, da única reserva monetária do Embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por N R C BARRETO FILHO ME e ROGÉRIO MARTINELLI LINS, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., mantendo inalterada a decisão de origem, que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta corrente do primeiro Agravante, via SISBAJUD.

Para tanto, os embargantes falam de omissão do julgado acerca da penhora realizada sobre valores mantidos em conta corrente da pessoa física, a qual, também é albergada pelo manto da impenhorabilidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

No respectivo caso, não há omissão alguma, uma vez que, como expressamente consignado pelo Acórdão embargado, as verbas penhoradas nas contas bancárias da pessoa natural de ROGÉRIO MARTINELLI LINS, foram encontradas em conta corrente, o que, por sua vez, não encontra amparo no rol de impenhorabilidades do artigo 833 do Código de Processo Civil.

Por seu turno, também não há que se falar em aplicação das exceções permitidas pela construção pretoriana, mais precisamente no Superior Tribunal de Justiça, isso porque, o devedor possui outras contas bancárias em seu nome, não se tratando, portanto, da única reserva monetária do Embargante.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE LIBERAÇÃO DOS VALORES CONSTRITOS NA CONTA-CORRENTE DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cumprimento de sentença em que foi proferida decisão rejeitando o pedido de liberação dos valores constritos na conta corrente de titularidade do executado. 2. Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedente. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(
AgInt no AREsp n. 2.231
.359/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 5/5/2023.)

Como dito, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023